Tribunal: STF
Processo: Rcl 69301
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSAMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PARADIGMA. PRECEDENTES. INDOLE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato impugnado, sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência d. 



    2. Nessa esteira, também consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte “não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem eficácia vinculante e proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante” (RCL 65480 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 03.07.2024). Precedentes.



    3. Não bastasse, “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 660, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (RCL 29659 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2018). Precedentes.



    4. In casu, a matéria concernente à violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição, mesma que emerge das rati decidendi do Tema 660, trata de ofensa reflexa, por depender da análise da legislação infraconstitucional, que regula os temas afetos a ônus e oportunidade de produção de prova, considerando-se, dessa forma, ausente a repercussão geral da matéria. Em situações como essa, a orientação desta Corte tem sido no sentido de ser incabível a reclamação na qual o objeto é a decisão do tribunal de origem que julga matéria cuja tese já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal como conteúdo desprovido de repercussão geral.



    5. Consoante já decidido pelo colegiado da Segunda Turma, “Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial. [...] Dentro das balizas estabelecidas por aquela Corte Superior, não há qualquer ofensa às garantias constitucionais do réu, quando a defesa se desenvolveu com respeito ao contraditório e se mostrou apta a viabilizar uma resposta justa e racional para a situação posta sob exame, sem que fosse descurada a dimensão protetiva substancial presente, como in casu. 5. O pleito de fixação de indenização mínima foi apresentado pela acusação desde a denúncia oferecida contra o réu, sendo-lhe, assim, dado oportunidade de se defender e de contestar o pedido, o que, de fato, foi realizado por sua defesa, inclusive sob tópico específico. Não há, portanto, violação, nem abstrata nem concreta, à garantia do contraditório ou à cláusula do devido processo legal. 6. Agravo regimental provido, para desprover o agravo no recurso extraordinário interposto pela defesa.” (ARE 1369282 AgR, Redator(a) p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN, DJe de 1/12/2023)



    6.Agravo regimental não provido.